Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-47.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ENTREGA DE DOCUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a recorrida a: “pagar ao autor, a título de danos morais, o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com atualização e juros de mora a partir da presente data. Em consequência, extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil".
3. Alega que houve falha na prestação do serviço, pois, comprou o carro junto a empresa recorrida em junho de 2019 e não recebeu o documento do carro em seu nome. Afirma que ficou tentando em torno de 1 ano e 6 meses, sem sucesso. Esclarece que nesse interim perdeu várias chances de vender o carro. Somente em Agosto de 2020 o recorrente foi informado que os documentos do seu carro estavam disponíveis. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial e a condenação em danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Requer a reforma da sentença.
4. No caso, restou incontroversa a quitação da obrigação pelo recorrente, porém, o recorrido não entregou o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo em seu nome. O recorrente afirma que realizou vários contatos, mas todos infrutíferos. Esclarece que perdeu três oportunidades para vender o veículo, tendo amargado prejuízo.
5. Nesse contexto, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, especificamente o Art. 14, sendo que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços”.
6. O Superior Tribunal de Justiça consagra a teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo livre ou da perda do tempo útil em situações extremadas: quando a busca por solução de problema, não provocado pelo consumidor, aparente verdadeiro calvário; ou quando os procedimentos para solução destes problemas privem tempo relevante do consumidor. Ao analisar os elementos probatórios constante dos autos, verifico que, na origem, foi demonstrado que o recorrente precisou dispender tempo e esforço para solucionar o caso.
7. Em relação ao valor da condenação, é relevante que se apure o justo valor indenizatório, ou seja, equivalente aos reparos efetivamente necessários. Registre-se que cabe ao juiz valorar as provas, segundo a persuasão racional, dando especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95.
8. Dessa forma, indubitavelmente, houve danos morais, porque clara ofensa aos direitos da personalidade, devendo a sentença ser mantida. Também não há que se reparar o valor fixado (R$ 2.000,00). Na seara da fixação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a recorrida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem condenação em honorários advocatícios por falta de apresentação de contrarrazões.